Tribunal: TJMT
Processo: 1007372-88.2023.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007372-88.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SEBASTIAO ALVES DA SILVA - CPF: 503.828.701-82 (APELANTE), REGIANE CAROLINE ROESLER - CPF: 024.841.121-73 (ADVOGADO), ALLINE PANIAGO MIRANDA DOS SANTOS ESPINDOLA - CPF: 020.748.091-58 (ADVOGADO), MUGO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - CNPJ: 34.807.161/0001-03 (APELADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE. REVELIA. RESPONSABILIDADE DA INTERMEDIÁRIA. BANCO. FORTUITO EXTERNO. RESTITUIÇÃO DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em face de Mugo Consultoria Financeira EIRELI – Start Consultoria e acolheu preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Pan S/A, extinguindo o feito sem resolução do mérito em relação a este. Pleito de reforma integral para condenação solidária das rés à restituição em dobro dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de golpe da falsa portabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a revelia da Mugo Consultoria Financeira impõe a procedência integral dos pedidos, incluindo restituição em dobro e indenização por danos morais; (ii) estabelecer se o Banco Pan responde solidariamente pelos prejuízos decorrentes do golpe.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade decorrente da revelia alcança os fatos narrados na inicial, especialmente o recebimento do valor pela Mugo e a ausência de quitação do empréstimo, não havendo prova em sentido contrário.

A conduta da Mugo caracteriza falha na prestação do serviço (art. 14, CDC), ensejando restituição do valor pago. A devolução em dobro exige prova de má-fé, que não se demonstrou, devendo ocorrer de forma simples, acrescida de correção monetária desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

O dano moral é configurado, pois a conduta ultrapassa o mero inadimplemento contratual, causando transtornos e insegurança ao consumidor; fixação em R$ 3.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O Banco Pan celebrou contrato regular, sem prova de fornecimento indevido de dados ou negligência, sendo a fraude perpetrada por terceiro fora de seu âmbito de atuação, caracterizando fortuito externo (Tema 466/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A revelia gera presunção de veracidade dos fatos narrados, impondo condenação pela falha na prestação do serviço quando não infirmada por provas.

A restituição em dobro exige inequívoca de má-fé.

O golpe da falsa portabilidade configura dano moral indenizável quando acarreta insegurança e transtornos relevantes ao consumidor.

O banco não responde por fraude praticada por terceiro fora de sua esfera de atuação, caracterizado fortuito externo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Sebastião Alves da Silva contra a sentença proferida nos autos da Ação de Cancelamento de Contrato com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais c/c Tutela Antecipada de Urgência, movida em face de Mugo Consultoria Financeira EIRELI – Start Consultoria e Banco Pan S/A, em trâmite perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT.

O magistrado de origem, em sentença

julgou improcedentes os pedidos formulados contra a primeira ré e acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Banco Pan, extinguindo o feito sem resolução do mérito quanto a este, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Condenou o autor ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade deferida.

Em suas razões, o apelante alega, preliminarmente, que à revelia da primeira ré implica presunção de veracidade dos fatos narrados, impondo sua condenação à restituição em dobro dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais.

No mérito, sustenta a responsabilidade solidária do Banco Pan, por suposta violação à Lei Geral de Proteção de Dados, e reitera a falha na prestação de serviços e enriquecimento ilícito da Mugo.

Ao final, requer a reforma integral da sentença para acolher os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas apenas pelo Banco Pan.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da ilegitimidade passiva do Banco Pan. O conjunto probatório indica que o banco formalizou contrato regular, com observância dos requisitos legais, não havendo prova de que tenha fornecido dados pessoais ao primeiro réu ou agido com negligência.

Não se desconhece que a responsabilidade da instituição financeira é objetiva. Porém, admite-se a excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, nos casos de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso, a fraude foi perpetrada fora do âmbito da instituição financeira, configurando fortuito externo, nos termos do Tema 466/STJ.

Mantém-se, portanto, a extinção do feito quanto ao Banco Pan.

Logo,
REJEITO
a preliminar arguida.

O recurso visa a reforma da sentença, que julgou improcedentes os pedidos. Para melhor deslinde da causa, mister se faz um retrocesso dos fatos.

Em 15 de novembro de 2021, o autor firmou contrato de empréstimo com o Banco Pan S/A, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em 18 de janeiro de 2022, recebeu ligação da empresa Mugo Financeira, que lhe prometeu quitar o empréstimo anterior e liberar um novo crédito.

O autor aceitou a proposta, e a Mugo Financeira realizou, junto ao Banco Pan, uma transação no valor de R$ 4.084,74 (quatro mil, oitenta e quatro reais e setenta e quatro centavos), conforme contrato nº 3527838472.

Foi orientado a repassar à Mugo o valor que fosse creditado em sua conta, o que fez, mediante pagamento de boleto no montante de R$ 4.100,34 (quatro mil e cem reais e trinta e quatro centavos). Não entrou em contato com o Banco, pois toda a negociação foi conduzida p, sendo posteriormente vítima de golpe.

Assim, requer o reconhecimento da nulidade do contrato, a restituição dos valores pagos, indenização por danos morais e a condenação nos encargos de sucumbência.

A verificação da higidez do contrato há de ser realizada a partir da análise dos elementos de existência (agente, objeto e forma) e validade (capacidade do agente; licitude, possibilidade, determinação ou determinabilidade do objeto; e observância à forma prescrita ou não defesa em lei) dos negócios jurídicos em geral, descritos pelo art. 104 do Código Civil.

O elemento volitivo, assim, se eivado por vício, possui o condão de afetar a higidez do negócio e, a depender das circunstâncias, ensejar sua anulação.

A parte autora afirma ter sido vítima do denominado
golpe da falsa portabilidade
, pela empresa
MUGO
, em que a escolha do consumidor é induzida mediante artifício enganoso, possuindo o condão de viciar a manifestação de vontade e tornar anulável o negócio jurídico resultante.

Da revelia da Mugo Consultoria Financeira, posto que regularmente citada e não apresentou contestação, operando-se à revelia (art. 344, CPC).

A presunção de veracidade que dela decorre alcança os fatos narrados na inicial, especialmente a alegação de que recebeu R$ 4.100,34 para quitar o empréstimo anterior e não o fez. Não há nos autos prova em sentido contrário. Vide.

A conduta caracteriza falha na prestação do serviço (art. 14, CDC) e autoriza a restituição do valor pago em dobro exige demonstração de má-fé, a qual não foi cabalmente provada, devendo a devolução ocorrer em dobro, acrescida de correção monetária e juros legais desde o desembolso.

Quanto ao dano moral, entendo configurado, pois a conduta ultrapassa o mero inadimplemento contratual, gerando transtornos e insegurança ao consumidor. O quantum deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixando-se, no caso, em R$ 3.000,00.

Vale ressaltar, que em simples consulta a jurisprudência dos Tribunais Pátrios verifica-se reiteradas ações da mesma natureza, em desfavor da ora Apelada, vejamos:

Apelação - Responsabilidade Civil - Empréstimos firmados pelo autor por intermédio da corré,
Mugo Consultoria Financeira Eirelli
. Existência, validade e eficácia dos empréstimos comprovadas pelos documentos que acompanharam as defesas dos bancos corréus - Acerto da r. sentença, com limitação da responsabilidade civil do agente intermediador - Reconhecimento de que a causa necessária para a contratação dos empréstimos ocorreu pela atuação da intermediadora diretamente com o consumidor - Fornecimento de dados por ligação telefônica, não tem como fato gerador o defeito de serviço dos bancos corréus - Causa de exclusão de responsabilidade, por fato exclusivo do consumidor ( CC, art. 945; CDC, arts . 12, § 3º, III, e 14, § 3º, III), com rompimento de nexo de causalidade em relação às instituições bancárias. Manutenção da r. sentença, quanto ao julgamento de improcedência da ação em relação às instituições financeiras. Recurso desprovido . Majoração da verba nos termos do art. 85, § 11º, Do CPC.(TJ-SP - Apelação Cível: 1002847-18.2021 .8.26.0132 Catanduva, Relator.: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini, Data de Julgamento: 18/06/2024, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REFINANCIAMENTO DE CONTRATO ANTERIOR . CORRESPONDENTE BANCÁRIO. ERRO. DOLO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA . RESTITUIÇÃO EM DOBRO. REQUISITOS. DANO MORAL. CONDENAÇÃO . RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NO ARBITRAMENTO. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. SÚMULA 54 STJ . DATA DO EVENTO DANOSO. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA EM PREJUÍZO DA PARTE RECORRENTE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ENTENDIMENTO DO STJ . 1. Em se tratando de relação de consumo, não tendo a instituição financeira fornecedora provado a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva da vítima ou de um terceiro, e uma vez demonstrado que o consumidor celebrou o contrato porque induzido a erro, imaginando tratar-se de refinanciamento de empréstimo anterior, restam caracterizados o vício no consentimento, a autorizar a anulação do negócio jurídico, nos termos do art. 145 do Código Civil, bem como a responsabilização objetiva dos requeridos pela reparação dos danos causados, nos termos do art. 14, caput, do CDC . 2. Em embargos de divergência, o Superior Tribunal de Justiça assentou que a restituição em dobro do indébito ( CDC, art. 42, parágrafo único) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, modulando os efeitos da tese aprovada, unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão, ou seja, a partir de 30/03/2021. 3 . Restando caracterizada lesão ao consumidor diante da intranquilidade decorrente dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, correta a condenação do ofensor pelo dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência dos fatos, cujos resultados são presumidos. 4. Correto o arbitramento para a compensação de dano moral se, proporcional e razoável, são observadas as finalidades da condenação e as circunstâncias da causa. 5 . Não cabe a alteração do termo inicial dos juros moratórios se isso acarretar a reforma em prejuízo da parte apelante. 6. Apelação conhecida e não provida.(TJ-DF 07149530320218070007 1713132, Relator.: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 07/06/2023, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 03/07/2023).

Assim, a sentença merece reforma para condenar a Mugo Consultoria Financeira a restituir ao autor, de forma simples, o valor de R$ 4.100,34, acrescido de correção monetária desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, mantida a improcedência em relação ao Banco Pan, considerando que a operação do empréstimo não padece de qualquer mácula.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para condenar a ré Mugo Consultoria Financeira Ltda. a restituir, em dobro, o valor de R$ 4.100,34, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00, mantida a sentença nos demais termos.

Majoro os honorários advocatícios devidos pela Mugo para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025